Tribunal: TJSP
Processo: 1004646-28.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR SUBSTITUTO – PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS AO PISO NACIONAL FIXADO NA LEI FEDERAL 11.738/08 PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA – Improcedência – Piso salarial estabelecido para jornada de 40 horas semanais – Existência de disposição legal quando a possibilidade de pagamento proporcional à jornada de trabalho, para maior ou menor daquela prevista - Exegese

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR SUBSTITUTO – PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS AO PISO NACIONAL FIXADO NA LEI FEDERAL 11.738/08 PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA – Improcedência – Piso salarial estabelecido para jornada de 40 horas semanais – Existência de disposição legal quando a possibilidade de pagamento proporcional à jornada de trabalho, para maior ou menor daquela prevista - Exegese do § 3o, art. 2o, da Lei 11.738/08 – Comprovação de jornada de trabalho limitada a 28 horas semanais, que admite o pagamento proporcional – Improcedência mantida – Considerações sobre posterior mudança do contexto fático-probatório com a edição de nova Lei Municipal que disciplina o plano de cargos e carreiras do Magistério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004646-28.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante SINDICATO
DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LEME, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004646-28.2018.8.26.0318 - Comarca de Leme - Voto no 34.492 - lt
2
Voto no 34.492
Apelação Cível no 1004646-28.2018.8.26.0318
Comarca: Leme
Apelante: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
LEME
Apelado: MUNICÍPIO DE LEME
JUIZ: Fábio Evangelista de Moura
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

PROFESSOR
SUBSTITUTO
PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DOS
VENCIMENTOS AO PISO NACIONAL FIXADO NA LEI
FEDERAL 11.738/08 PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

Improcedência Piso salarial estabelecido para jornada de 40
horas semanais Existência de disposição legal quando a
possibilidade de pagamento proporcional à jornada de trabalho,
para maior ou menor daquela prevista - Exegese do § 3o, art. 2o,
da Lei 11.738/08
Comprovação de jornada de trabalho
limitada a 28 horas semanais, que admite o pagamento
proporcional – Improcedência mantida Considerações sobre
posterior mudança do contexto fático-probatório com a edição
de nova Lei Municipal que disciplina o plano de cargos e
carreiras do Magistério Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto às
fls. 441 pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leme, nos
autos da ação declaratória c.c. obrigação de fazer movida contra o
Município de Leme, contra a r. sentença de fls. 415/419, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente o pedido, condenado o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados por
equidade em R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004646-28.2018.8.26.0318 - Comarca de Leme - Voto no 34.492 - lt
3

Busca o acolhimento da pretensão inicial, postulando
observância ao piso nacional do Magistério instituído para a categoria de
Professor Substituto, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei no 11.738/08, que
estaria sendo descumprida pelo Município desde 2015.

Sustenta que a r. sentença contraria norma vigente que define
as Diretrizes e Base da Educação, a qual instituiu jornada de trabalho e
piso ao Magistério, bem como a própria Constituição que prevê a
valorização da categoria e piso salarial profissional.
Assevera que com o julgamento da ADI 4167 foi consolidada
a constitucionalidade da lei que instituiu o piso nacional da categoria do
Magistério, e reconhecido que para fins de apuração deve ser observado o
vencimento e não a remuneração da categoria. Pleiteia a análise da matéria
sob o prisma da aplicação do piso salarial, observando-se o vencimento da
categoria e não a remuneração, e não sob o enfoque da equiparação salarial
com o PEB I, como tratado na r. sentença.

Explicita que nos termos da Lei Municipal no 615/2011, o
adicional de substituição não integra os vencimentos dos professores da
categoria substitutos e sequer compõe as bases previdenciárias e
contributiva, conforme previsto na Lei Municipal no 623/2011, de forma
que a verba corresponde a mera gratificação. Nessa lógica, se o valor a
título de gratificação por substituição não integra os vencimentos dos
professores substitutos e nem mesmo o salário de contribuição, inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004646-28.2018.8.26.0318 - Comarca de Leme - Voto no 34.492 - lt
4
razão para se afirmar que os vencimentos da categoria estão de acordo com
o piso nacional, insistindo no patente descumprimento da Constituição e
legislação federal vigente.

Invoca em amparo à sua tese o teor do art. 67 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional; o art. 2o da Lei no 11.494/2007
que regulamenta o FUNDEB, e entendimento da Suprema Corte no
julgamento da ADI 4167.

Postula o acolhimento da pretensão, determinando-se o
reajuste dos vencimentos dos professores substitutos ao piso nacional do
Magistério e o pagamento retroativo de valores não pagos, de modo a
concretizar o plano de valorização dos profissionais da educação
anunciado pela própria Municipalidade. Prequestiona os artigos 7o, IV, V;
102, III, 206, V e VIII, todos da Constituição Federal, e Lei no 11.738/2008
(fls. 442/449).

Contrarrazões ofertadas às fls. 457/461.

É o relatório.

Ingressou o Sindicato autor com ação declaratória buscando o
reconhecimento de direito à categoria de Professores Substitutos ao valor
do piso nacional estabelecido na Lei 11.738/2008 para o Magistério,
observada sua incidência sobre os vencimentos e não da remuneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004646-28.2018.8.26.0318 - Comarca de Leme - Voto no 34.492 - lt
5
global. Após regular processamento, o pedido foi julgado improcedente,
dando azo ao inconformismo.

Correto o deslinde dado ao feito pela r. sentença recorrida.

Argumenta o recorrente que a abordagem da matéria como
equiparação salarial desbordou do pedido. Mas uma análise meritória
acurada leva ao mesmo desfecho, como adiante se verá.
Com efeito, a Lei no 11.738/2008 estabelece o piso salarial
profissional nacional para os profissionais do magistério público da
educação básica, assim dispondo no artigo 2o:
Art. 2o.
§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar
o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação
básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas
semanais.(g.n.)
§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica
entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as
de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração,
planejamento,
inspeção,
supervisão,
orientação
e
coordenação
educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação
básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima
determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação
nacional.

A Lei instituiu, assim, o piso salarial a ser observado em todo
o território nacional para os profissionais do magistério público e educação
básica, para a carga horária de 40 horas semanais, de modo a regulamentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004646-28.2018.8.26.0318 - Comarca de Leme - Voto no 34.492 - lt
6
disposição expressa no art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias
e na Lei de Diretrizes e Base da Educação.

Vale consignar que submetida a temática a Ação Direta de
Constitucionalidade,
o
Supremo
Tribunal
Federal
consagrou
a
constitucionalidade da lei assentando na oportunidade que, por se tratar de
norma visando a valorização do profissional da educação, o melhor
parâmetro para aplicação do salário base é a incidência do piso equivalente
aos vencimentos, e não remuneração global, não integralizando a soma de
verbas adicionais e gratificações.

Nesse ponto, razão assiste ao recorrente.
Mas a questão sobre a obrigatoriedade imposta pelo vetor
normativo, com irrestrita observância ao piso como salário base, comporta
digressões e interpretação diversa daquela sustentada nas razões de
recurso.

Isso porque, a própria lei excepcionou a possibilidade de
variação, obedecida a proporcionalidade da jornada de trabalho, como
preceitua o § 3o do dispositivo legal em comento. In verbis:
Art. 2o.
(...)
§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho
serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste
artigo. (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004646-28.2018.8.26.0318 - Comarca de Leme - Voto no 34.492 - lt
7

Nesse contexto, dúvidas não remanescem frente à limpidez do
texto legal sobre a possibilidade de pagamento proporcional à jornada
maior ou menor de trabalho, calculando-se com base no piso vigente,
vencimentos proporcionais do servidor na conformidade com a carga
horária trabalhada, como inclusive admitido pelo Ministério da Educação
e Cultura1.

A título argumentativo, relevante pontuar, uma vez que a tese
do Sindicato autor invoca a ADI 4.167/DF, que no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade o próprio relator, Min. Joaquim Barbosa,
elucidou a previsão de proporcionalidade na lei. Confira-se:
A ausência de parâmetro de carga horária para condicionar a
obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia levar a distorções
regionais e potencializar o conflito judicial, na medida em que
permitiria a escolha de cargas horárias desproporcionais ou
inexequíveis. Profissionais com carga horária diferenciada, para mais
ou para menos, por óbvio, terão valores proporcionais como limite
mínimo de pagamento2. (g.n.)

E constatado pela prova dos autos que os professores
substitutos cumprem carga horária de 28 horas semanais, gize-se ser
possível verificar que na hipótese trazida aos autos, auferem vencimentos
que proporcionalmente suplantam o piso nacional.

Dessarte, outro não poderia ser o desfecho da lide, do que a
bem decretada improcedência, solução que não discrepa de precedentes
1 https://www.ebc.com.br/educacao/2015/01/entenda-o-piso-salarial-nacional-do-magisterio
2 ADI 4.167/DF, p. 47, j. 06/04/2011 - stf.jus.br.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004646-28.2018.8.26.0318 - Comarca de Leme - Voto no 34.492 - lt
8
jurisprudenciais desta E. Corte, a saber:
MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR MUNICIPAL DE BASTOS
Professor de Educação Básica I que pretende o reajustamento de seu
vencimento, a fim de adequá-lo ao piso nacional da educação, nos
termos da Lei n° 11.738/2008
Descabimento
Diferença de
vencimento-base não verificada
Impetrante que cumpre jornada
inferior a 40 horas semanais Pagamento proporcional que se adequa
às disposições legais
Inteligência do §3o, do art. 2o, da Lei no
11.738/2008 Sentença de concessão parcial da segurança reformada
Reexame necessário e recurso voluntário providos.
(Apelação/Remessa
Necessária
0002157-11.2015.8.26.0069;
Relator: Moreira de Carvalho; 9a Câmara de Direito Público; j.
02/08/2018).
APELAÇÃO
Mandado de Segurança
Professora de Educação
Infantil Município de Itaquaquecetuba Designação temporária para
ocupação de cargo vago - Hipótese de substituição Inteligência do
disposto nos arts. 69, parágrafo único e 70, §4o da LCM no 280/2015,
com a redação dada pela LCM no 303/2018
Vencimentos que
compreendem apenas o resgate das horas efetivamente trabalhadas
Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
1002782-41.2019.8.26.0278; Relator: Danilo Panizza; 1a Câmara de
Direito Público; j. 21/10/2019).
Ainda que assim não fosse, fato novo impediria o acolhimento
da pretensão nestes autos. Ocorre que não obstante a falta de comunicação
no processo por ambos os procuradores, em patente violação do dever de
cooperação estatuído no art. 6o do Código de Processo Civil, apurou-se
que o Município de Leme editou a Lei Complementar no 806, de 12 de
dezembro de 2019, a qual Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e
Vencimento dos Profissionais do Magistério Público do Município de
Leme e dá outras providências.
Infere-se do texto legal que instituiu e implantou novo plano
de carreira aos profissionais do Magistério, aproximou o tratamento dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004646-28.2018.8.26.0318 - Comarca de Leme - Voto no 34.492 - lt
9
ao Professor Substituto dos Professores titulares, prevendo inclusive a
mesma jornada de trabalho. Estabeleceu nova tabela de remuneração com
variação de níveis e faixas e regras para a substituição, bem como
previsões sobre verbas incidentes sobre os vencimentos e sobre as
remunerações. Por pertinente, vale trazer ao conhecimento:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei entende-se por:
IV - Professor, o titular de cargo público de Professor de Educação
Básica I, Professor de Educação Básica II e Professor Substituto, com
funções de docência, da carreira dos profissionais do magistério;
(...)
Art. 6o O quadro de pessoal dos profissionais do magistério público é
constituído dos seguintes cargos de provimento efetivo:
I Professor de Educação Básica I;
II Professor de Educação Básica II;
III Professor Substituto;
IV Diretor de Escola;
V Supervisor de Ensino;
(...)
Art. 14 A jornada de trabalho do profissional do magistério público com
funções docentes será de vinte e oito horas semanais constituída de
horas-aula, que compreende as atividades com alunos, de horas de
trabalho pedagógico coletivo e de estudos HTPC na unidade escolar
mediante planejamento prévio ou convocação da Secretaria Municipal
de Educação, de horas de trabalho pedagógico individual HTPI na
unidade escolar e de horas de trabalho pedagógico em local de livre
escolha HTPL pelo docente.
(...)
Art. 64 O Professor Substituto perceberá Adicional de Substituição,
correspondente à diferença entre o seu vencimento e o correspondente
ao seu Padrão, na Tabela de Vencimentos do Professor de Educação
Básica I, pelos dias trabalhados em substituição eventual ou temporária,
considerando o mês como 30 (trinta) dias trabalhados para efeito de
pagamento.
Art. 65 Os professores substitutos terão a gratificação natalina
calculada da seguinte forma:
I em relação à parte fixa, a remuneração a que fizer jus no mês de
dezembro
II em relação à parte variável, a média do adicional percebido a título
de substituição nos 12 (doze) meses anteriores.
Art. 66 Os professores substitutos terão a remuneração de férias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004646-28.2018.8.26.0318 - Comarca de Leme - Voto no 34.492 - lt
10
calculada da seguinte forma:
I em relação à parte fixa, a remuneração do mês de afastamento;
II em relação à parte variável, a média do adicional percebido a título
de substituição durante o período aquisitivo respectivo.”

Percebe-se, portanto, que houve mudança do contexto fático
legal discutido nos autos, com alteração do cenário que ensejou a
propositura da ação.
Eventual insurgência face à nova regulamentação legal requer
a instauração de novo procedimento, descabida qualquer discussão nesta
seara.
Por seu turno, elucidados os pontos da irresignação
concernente a aplicação da Lei no 11.738/08, e não vislumbrada a
existência de elementos capazes de alterar a solução dada ao litígio, o
desprovimento é de rigor.

Consectário ao decaimento recursal é a majoração dos
honorários impostos para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com
fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

Por fim, apenas para evitar a interposição de embargos
declaratórios com a exclusiva finalidade de prequestionamento, cumpre
expressamente declarar que o presente julgamento não importou em
violação a nenhum dos dispositivos legais que regem a matéria, sendo
antes expressão da interpretação dada a eles pelo julgado, e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004646-28.2018.8.26.0318 - Comarca de Leme - Voto no 34.492 - lt
11
ordenamento jurídico vigente.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)